Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708049-59.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO FERREIRA LIMA EMBARGADO: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA, H&amp;H ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por DIOGO FERREIRA LIMA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito